Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753203-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0749785-12.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em folha de pagamento da agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignados) que ultrapassam o limite legal. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para limitar os descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida da agravante e, no mérito, a reforma da decisão para limitar a 30% os descontos em sua remuneração líquida. Preparo recolhido no Id no. 54432915. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que o valor descontado a título de empréstimos consignados do servidor público federal está dentro dos limites legais. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. No que diz respeito à limitação dos descontos em folha de pagamento, verifica-se que a agravante é servidora pública federal, a qual aplicam-se as disposições do art. 45 da Lei 8.112/90, atualmente regulamentada pela Lei 14.509/2022 e pelo Decreto 8.690/2016. Nos termos do art. 2o da Lei 14.509/2022, o limite para descontos relativos a empréstimos consignados do servidor público federal é de 35%, podendo chegar a 45%, nos seguintes termos: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)” Pela inteligência do art. 6o do Decreto 8.690/2016, tem-se que a base de cálculo para a margem consignável é a remuneração bruta do servidor público: “Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos...”. A parte agravante informa que percebe renda mensal de R$ 23.367,62 (vinte e três mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos). O valor equivalente a 35% da sua remuneração bruta equivale a R$ 8.178,66 (oito mil cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), enquanto o valor equivalente a 45% de sua remuneração bruta é R$ 10.515,42 (dez mil quinhentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). A autora/agravante pleiteia a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida (remuneração bruta menos os descontos compulsórios de imposto de renda e seguridade social), valor equivalente a R$ 4.877,77 (quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). O total de empréstimos consignados que a parte agravada (Banco) desconta da remuneração da agravante é de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais), conforme documento de Id no. 180457844 dos autos principais, ou seja, valor inferior ao limite máximo de 35% incidentes sobre a remuneração bruta, conforme explicitado nos parágrafos anteriores. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI 14.509/2022. PERCENTUAL MÁXIMO. 45% DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LICITUDE. SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS SIGILOSOS. SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de servidor público federal, para a consignação em folha de pagamento incide o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para cartão de crédito, nos termos da Lei 14.509/2022. [...]. (Acórdão 1707069, 07044507020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, em análise sumária, o valor dos descontos não ultrapassa o percentual máximo permitido por lei, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador